Tribunal: TJDFT
Processo: 0752510-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752510-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA LUCINIA DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ALBA LUCINIA DE OLIVEIRA CAMPOS, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda do DF nos autos n. 0712060-35.2023.8.07.0018, que suspendeu o processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. In verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido."(Acórdão1750261,AGRAVO DE INSTRUMENTO0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora DesembargadoraMARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V -Intimem-se. Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) “a r. sentença proferida na Ação Civil Coletiva 0701444-06.2020.8.07.0018, jamais pode ser considerada como genérica, prescindindo de liquidação prévia porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos”; b) "existência de precedentes jurisprudenciais em outras ações de cumprimento individual da mesma sentença coletiva, no sentido de não ser cabível a suspensão do processo na forma da decisão agravada". Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 54293760 e 54293761). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo 0701444-06.2020.8.07.0018, ajuizado pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (AES-SES/DF) contra o Distrito Federal. O acórdão em apelação, parte do título coletivo ora cumprido, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade aos servidores representados durante os períodos de afastamento legal previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, exceto quanto ao inciso V e parágrafo único do mesmo artigo; limitando o pagamento das parcelas passadas às relativas aos últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora conforme o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, além de condenar o réu ao pagamento das parcelas futuras. Já a matéria devolvida a esta Turma Cível reside na possibilidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada. Preliminarmente, aponta-se que o juízo originário possui competência para suspender, de ofício, o processo que verse sobre a questão afetada a julgamento em recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 1.037, § 8o). Inclusive, caso constatada distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, o próprio juiz ou relator, de ofício, dará prosseguimento ao processo (Código de Processo Civil, art. 1.037, §§ 9o e 12, inc. I). Em relação à necessidade de suspensão do curso do processo por ordem de sobrestamento no julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a questão submetida à corte superior é definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária a fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que tal liquidação seja feita em âmbito coletivo. No caso concreto, não existiria necessidade de liquidação de julgado (Código de Processo Civil, art. 509, § 2o), considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. Tanto é que o Distrito Federal consegue apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Assim, verifica-se que a presente situação processual não se amoldaria às matérias previstas no Tema 1169 do STJ, pois o assunto tratado nesse tema repetitivo não tem potencial de afetar ou prejudicar o prosseguimento do processo perante o e. Juízo de origem. Nesse sentido, precedente deste Tribunal (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO No 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - No Tema Repetitivo no 1169 o STJ delimitou a matéria a ser decidida em precedente vinculante nos seguintes termos: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2 - O título judicial originado na ação coletiva no 0701444-06.2020.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o adicional de insalubridade aos servidores especialistas em saúde, não se sujeita à determinação de suspensão do processo (Tema Repetitivo no 1169), por ser hipótese diversa, em que o título coletivo contempla os elementos necessários para o cumprimento do julgado, mediante a realização de cálculos aritméticos, independentemente de liquidação. 3 - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1759667, 07272846720238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.) No entanto, em relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), a parte recorrente limitou-se a alegar que “conforme consta da inicial gênesis, encontra-se evidente o perigo da demora, caracterizado pelo sobrestamento da ação gênesis até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo E. STJ (...)”. Os argumentos apresentados não são suficientes para comprovar o risco de dano grave, tangenciando de forma genérica a questão, por não despontar qualquer evidência de dano ao processo ou à petição inicial mencionada. Além disso, não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso. Considerando que o ônus da comprovação dos requisitos para concessão do efeito suspensivo recurso é do requerente da medida, a não demonstração dos elementos fáticos que fundamentam tais pressupostos milita em seu desfavor. Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, mas não o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator